Tribunal: TJES
Processo: 0002697-79.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fiança; Nota Promissória; Inadimplemento; Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002697-79.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO LUIZ FEU ROSA PAVAN e outros

APELADO: JULIO MARIA SALAZAR PEREIRA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS PRESCRITAS. AVALISTA QUE HONRA A DÍVIDA. SUB-ROGAÇÃO. PROVA ESCRITA IDÔNEA. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação monitória que julgou procedente o pedido, rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial com base em notas promissórias prescritas e recibos de pagamento, reconhecendo o direito de regresso do avalista que quitou a dívida junto ao credor originário, com condenação do embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se notas promissórias desprovidas de eficácia executiva, por ausência de requisito formal, constituem prova escrita apta a embasar ação monitória; (ii) estabelecer se o avalista que quitou a dívida possui legitimidade ativa para cobrar o valor pago, mediante sub-rogação; (iii) determinar se recibos de pagamento juntados após a petição inicial são admissíveis como prova, desde que observado o contraditório; e (iv) verificar a necessidade de demonstração da causa debendi na ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória admite prova escrita sem eficácia de título executivo, não se exigindo rigor formal próprio dos títulos cambiários, bastando documento idôneo que evidencie a existência da obrigação.

4. A ausência de indicação do beneficiário nas notas promissórias afasta apenas sua força executiva, sem comprometer sua aptidão como prova escrita, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

5. O avalista que efetua o pagamento da dívida sub-roga-se, por força de lei, nos direitos do credor originário, podendo exigir do devedor principal o reembolso do valor quitado.

6. A posse das cártulas pelo avalista, aliada aos recibos de pagamento no valor correspondente, constitui conjunto probatório suficiente para demonstrar a quitação da obrigação e a sub-rogação.

7. A juntada posterior de documentos é admissível quando respeitado o contraditório e inexistente má-fé, circunstância já saneada em decisão anterior que anulou a sentença apenas para oportunizar manifestação da parte contrária.

8. Eventuais imprecisões quanto às datas de pagamento não infirmam a prova da dívida, sobretudo quando não há negativa da contratação ou da assinatura das notas promissórias pelo devedor.

9. Incumbe ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu ao limitar-se a alegações formais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Notas promissórias prescritas ou desprovidas de eficácia executiva constituem prova escrita apta a embasar ação monitória, desde que indiquem a existência da dívida.

2. O avalista que quita a obrigação sub-roga-se nos direitos do credor originário e possui legitimidade para cobrar o valor pago do devedor principal.

3. A juntada extemporânea de documentos é válida quando assegurado o contraditório e ausente má-fé, não acarretando nulidade do processo.

4. A demonstração da causa debendi não é requisito essencial da ação monitória quando a prova escrita é suficiente para evidenciar a obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, II; 700; 435; 85, § 11; CC, art. 899, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 299; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2009619/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.06.2022; TJSP, AI nº 2191239-25.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 18.11.2024; TJES, AC nº 0000335-73.2019.8.08.0060, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
FRANCISCO LUIZ FEU ROSA PAVAN
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES (ID 16440394), integrada pela decisão de embargos de declaração (ID 16440398), que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
JULIO MARIA SALAZAR PEREIRA
contra o apelante, julgou procedente a pretensão autoral, rejeitando os embargos monitórios opostos pelo ora recorrente, e constituindo de pleno direito o título executivo judicial, com base nas notas promissórias e recibos acostados aos autos.

Condenou-se ainda o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Sem contrarrazões do apelado, apesar da devida intimação (ID 16440404).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
FRANCISCO LUIZ FEU ROSA PAVAN
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES (ID 16440394), integrada pela decisão de embargos de declaração (ID 16440398), que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
JULIO MARIA SALAZAR PEREIRA
contra o apelante, julgou procedente a pretensão autoral, rejeitando os embargos monitórios opostos pelo ora recorrente, e constituindo de pleno direito o título executivo judicial, com base nas notas promissórias e recibos acostados aos autos.

Condenou-se ainda o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A sentença fundamentou-se na suficiência da prova documental trazida pelo autor (apelado), consistente em notas promissórias prescritas e recibos de quitação firmados pelo credor original, reconhecendo que tais documentos, embora despidos de eficácia executiva, comprovam a existência do crédito e o direito de regresso do avalista que honrou a dívida.

Em suas razões de apelação, o recorrente alega, em síntese:
(i)
a nulidade e ineficácia das notas promissórias apresentadas, por ausência de requisito essencial (nome do beneficiário), o que configuraria emissão de título ao portador, vedada pelo ordenamento jurídico;
(ii)
a ilegitimidade do apelado para figurar como credor, sustentando que a condição de "avalista" no título não prova o crédito, mas apenas a coobrigação, inexistindo prova válida de sub-rogação;
(iii)
a imprestabilidade dos recibos de pagamento apresentados (fls. 50/51 dos autos físicos), argumentando que foram juntados tardiamente (após a inicial), possuem datas divergentes da narrativa fática da exordial e não fazem menção expressa às notas cobradas; e
(iv)
ausência de causa debendi na inicial. Com base em seus fundamentos, requer a reforma da sentença para acolher os embargos e julgar improcedente a ação monitória.

Pois bem. De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto extrínsecos quanto intrínsecos. Assim, passo ao exame do mérito da irresignação.

Trata-se, como mencionado, de recurso interposto contra sentença que constituiu título executivo judicial decorrente de notas promissórias prescritas, pagas pelo avalista (ora apelado).

Importante rememorar que este processo já foi objeto de anulação anterior por esta Egrégia Câmara, justamente para oportunizar ao apelante o contraditório sobre os recibos de pagamento juntados em sede de réplica. Sanado o vício processual na origem, com a manifestação da defesa, sobreveio a nova sentença de procedência ora combatida.

No tocante à alegação de ausência de validade das notas promissórias por falta de indicação do beneficiário e suposta emissão ao portador, não assiste razão ao apelante.

É cediço que a Ação Monitória, prevista no art. 700 do Código de Processo Civil, pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito a exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que a prova escrita exigida para a ação monitória não necessita revestir-se do rigorismo formal dos títulos executivos extrajudiciais. A ausência do nome do beneficiário retira a força executiva da cártula (cambial), mas não lhe retira a qualidade de documento escrito hábil a comprovar a existência da dívida perante o devedor principal, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.

Nesse sentido, aplica-se ao caso a inteligência da Súmula 299 do STJ ("É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito"), analogamente aplicável à nota promissória. Além disso, conforme entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA AUTORA QUE AUTORIZAM O PROCESSAMENTO DA AÇÃO. Recurso interposto contra decisão que entendeu não ter a autora juntado prova escrita suficiente para a monitória e determinou a apresentação de contrato assinado pela ré, sob pena de indeferimento da ação . Trata-se, na origem, de ação monitória objetivando o recebimento do valor de R$ 3.594,71. A lei exige para a ação monitória prova escrita sem eficácia de título executivo. No caso, foi apresentado o contrato padrão de prestação de serviços educacionais, devidamente registrado (fls . 09/25 dos autos de origem), sendo possível aferir o valor integral do curso e o número de parcelas, complementado por requerimento de matrícula e histórico escolar.
Documentação escrita a que se refere o legislador não precisa ser obrigatoriamente emanada do devedor, sendo suficiente para a admissibilidade da ação monitória, a prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação. Precedentes do C. STJ e deste E . Tribunal de Justiça de São Paulo, incluindo-se desta Câmara.
Ação cabível. Decisão reformada, determinando-se o prosseguimento da ação de origem. AGRAVO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21912392520248260000 Votuporanga, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 18/11/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2024)

[...]
Aplicação de jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça com teses divulgadas: (a) "considera-se como prova escrita apta à instrução da ação monitória todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida, independentemente de modelo predefinido" e (b) "a prova escrita hábil a instruir a ação monitória não precisa ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura". Alegação de inépcia rejeitada.
[...] (TJ-SP - AC: 10213066620188260005 SP 1021306-66.2018.8 .26.0005, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 27/07/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2021)

Quanto à tese de ilegitimidade e falta de prova da sub-rogação, verifica-se que o apelado figura nas notas promissórias como avalista. Tendo o avalista realizado o pagamento da dívida ao credor originário (Sr. Uarlem de Nazaré Oliveira), sub-roga-se nos direitos deste, podendo exigir do avalizado (o apelante) o reembolso, nos termos do art. 899, § 1º, do Código Civil.

A prova do pagamento repousa nos recibos acostados aos autos (fls. 50/51), exatamente no mesmo valor devido. Os recibos, analisados em conjunto com a posse dos títulos resgatados pelo apelado, formam conjunto probatório suficiente, pois a posse do título pelo avalista gera a presunção de que este quitou a obrigação.

No que tange à impugnação dos recibos e a alegação de preclusão/juntada tardia, melhor sorte não socorre ao recorrente.

Primeiramente, a questão da admissibilidade desses documentos já foi superada pelo acórdão anterior que anulou a primeira sentença apenas para garantir o contraditório, validando a sua permanência nos autos desde que a parte contrária fosse ouvida. O STJ possui entendimento consolidado de que é admissível a juntada de documentos após a inicial, desde que respeitado o contraditório e inexistente má-fé. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE SONEGADOS C/C SOBREPARTILHA. DOCUMENTOS . APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS . INADMISSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de ser possível a juntada extemporânea de documentos ao processo, desde que ouvida a parte contrária e inexistente má-fé. 2 . O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2009619 GO 2021/0340401-8, Data de Julgamento: 27/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA . PROVA DO TÍTULO DE PROPRIEDADE DO AUTOR. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. ADMISSÃO. EXCEPCIONALIDADE . OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. 1. Em regra, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, à luz do art. 434, do CPC/15. 2. O c . STJ possui o entendimento de que a regra “somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)” (AgInt no AREsp 1302878/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019). 3.
A jurisprudência do STJ também admite, excepcionalmente, a juntada extemporânea de documentos relevantes para a demanda, desde que não haja má-fé na conduta processual e que seja observado o direito ao contraditório pelo julgador. 4. No caso dos autos, a hipótese se subsume à exceção admitida pela jurisprudência do c . Tribunal Superior, porque a documentação foi acostada pelo autor no início da fase instrutória do processo, logo após a audiência de conciliação, de modo que seria plenamente possível oportunizar a ampla defesa sobre a referida documentação, e antes da prolação da sentença, afastando-se a má-fé processual da parte, que não se presume
. 5. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000335-73 .2019.8.08.0060, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Ademais, as alegadas divergências de datas (pagamento no dia do vencimento versus narrativa de pagamento 10 dias após) constituem meros erros materiais ou imprecisões na narrativa que não têm o condão de invalidar a prova do pagamento e a quitação da dívida, mormente quando o apelante, em seus embargos monitórios, não negou ter contraído o empréstimo ou ter assinado as notas promissórias, limitando-se a defesas de cunho processual e formal.

Sobre a necessidade de declinação da
causa debend
i, em se tratando de ação monitória fundada em título de crédito prescrito, a jurisprudência dominante dispensa a menção ao negócio jurídico subjacente quando o título, por si só, é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito. Todavia, no caso em tela, a origem (empréstimo/aval) e o pagamento (sub-rogação) foram devidamente delineados e provados. A título de ilustração:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA . AÇÃO MONITÓRIA. CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA . 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo . 2.
É desnecessária a demonstração da causa debendi de emissão da nota promissória para o ajuizamento da ação monitória
( AgInt no AREsp n. 368.484/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 23/6/2016, DJe de 30/6/2016) . 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1825496 GO 2021/0015332-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022)

Destarte, inexistem fundamentos jurídicos suficientes a ensejar a reforma da r. sentença. A prova escrita é idônea e suficiente para embasar o procedimento monitório, e o apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
FRANCISCO LUIZ FEU ROSA PAVAN
, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

Voto, ainda, pela majoração da verba honorária sucumbencial ao patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar